Tribunal: TJSP
Processo: 0000236-63.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade rejeitadas. Alegação de inépcia da denúncia que não subsiste diante da análise da peça, que permitiu a plena defesa pelos réus. Pleito, ademais, superado pela prolação de sentença. Inexistência de irregularidade no laudo químico-toxicológico, realizado consoante as normas processuais correlatas. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato dos

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade rejeitadas. Alegação de inépcia da denúncia que não subsiste diante da análise da peça, que permitiu a plena defesa pelos réus. Pleito, ademais, superado pela prolação de sentença. Inexistência de irregularidade no laudo químico-toxicológico, realizado consoante as normas processuais correlatas. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais corroborado pela assunção parcial dos fatos por CLEITON. Tentativa de ambos os acusados de exculpar LUIZ que não convence. Condenação de ambos mantida, inclusive quanto à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição de rigor, pois ausente prova da societas sceleris própria do tipo penal em comento.

DOSIMETRIA. Penas subsistentes readequadas para reduzir a exasperação da pena-base e para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto a CLEITON. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.